Tribunal: TJSP
Processo: 2081815-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrida contra o voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento dos executados - Embargos sob o fundamento de contradição/omissão - Vícios não tipificados - Voto condutor no sentido de que a execução com base em instrumento particular de empréstimo não é hipotecária - Desocupação sumária pelos executados do imóvel

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela recorrida contra o voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento dos executados - Embargos sob o fundamento de contradição/omissão - Vícios não tipificados - Voto condutor no sentido de que a execução com base em instrumento particular de empréstimo não é hipotecária - Desocupação sumária pelos executados do imóvel residencial, dado em garantia, sem amparo legal, se a hipoteca do imóvel não foi registrada na matrícula - Registro que é "conditio sine qua non" da hipoteca - Execução que é de título extrajudicial e não condiz com a desocupação sumária, por isso revogada - Finalidade infringente dos embargos - Embargos de declaração rejeitados.